Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-42.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015547-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 005.088.155-84 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TESE AUTORAL – PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA- ADVERTÊNCIA DESTACADA ACIMA DA ASSINATURA DA PARTE – INDUÇÃO A ERRO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro, no caso em que todos os documentos assinados pelo consumidor esclareciam que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem promessa de disponibilização imediata de valores, inclusive com advertência logo acima da assinatura da aderente.

Ausente ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elton Guimarães de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico C/C Danos Morais e Restituição de Valores
, ajuizada em face de
Reserva Administradora de Consórcio Ltda. – EPP
, para condenar a parte requerida a devolver ao autor, quando da eventual contemplação e/ou ao término do grupo nº 0202/88/51, contrato nº 185376, no prazo de até trinta dias, respectivamente, o montante efetivamente pago, deduzidas os termos previstos no contrato, com correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30º dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo consorcial, conforme se apurar em liquidação de sentença, reconhecendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

O apelante alega que foi induzido a erro, ao contratar o consórcio da empresa apelada, mediante a promessa de contemplação imediata, o que inocorreu, evidenciando falha na prestação de serviços, ensejadora do dever de indenizar.

As contrarrazões vieram ao id. 191766203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal não merece vingar.

A despeito dos argumentos autorais, não se evidencia o propalado erro de consentimento.

Com efeito, apesar da alegação de que a administradora de consórcios teria ludibriado o consumidor, observa-se que
o documento assinado pela parte,
intitulado Declaração de Capacidade de Pagamento e Responsabilidade de Compromisso Financeiro, que acompanha a inicial, é claro ao mencionar a impossibilidade de contemplação imediata, enfatizando, inclusive, com redação destacada, a advertência de que não há autorização para que os vendedores do produto façam qualquer promessa nesse sentido (id. 191765195 - Pág. 4)

Nesse sentido, a clareza com que a advertência foi consignada no contrato,
em campo que certamente foi lido pela aderente, porque localizado logo acima de sua rubrica
, é suficiente para assegurar a fácil e imediata compreensão da natureza do contrato, afastando qualquer dúvida que pudesse inquinar a manifestação de vontade, desguarnecendo, portanto, a tese de indução a erro e, por conseguinte, o propalado dano moral.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
– INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.
As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.”
(TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –CONSÓRCIO –
TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS –
CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DO ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO
– CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.
II – É de conhecimento geral que o êxito em consórcios de bens móveis ou imóveis, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado.
III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil
.”
(TJ-MT 10053455720198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Portanto, ausente qualquer prova de indução a erro, inexiste o ato ilícito, requisito indispensável para a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024